Tribunal: STF
Processo: RE 1367135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Cumpre reconsiderar a decisão proferida em 16 de março de 2022, mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário que Marconi Medeiros Marques de Oliveira formalizou, com base no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, assim, declarar prejudicado o agravo interno interposto contra o pronunciamento.



    Restabelecida a apreciação do recurso excepcional, passo a breve relato do caso.



    Eis a ementa do acórdão contra o qual se insurge o recorrente:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 870.947 DO STF. DECISÃO RESCINDENDA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO. INCABÍVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Alegando afronta ao art. 5º, XXII e XXXVI, da Constituição Federal, a parte sustenta não ter sido aplicado, quanto à correção monetária, o decidido por esta Corte no RE 870.947, Tema n. 810/RG, oportunidade em que o Plenário afastou o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização de determinados débitos condenatórios.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal Pleno reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170), ministro Luiz Fux, em acórdão que está assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em situações análogas, o Tribunal concluiu pela devolução dos processos à origem com fundamento no Tema n. 1.170 da repercussão geral. Nesse sentido, cito, entre outros, os precedentes formados no RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.364.919, ministra Rosa Weber; e no RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia.



    Cabe anotar que a Procuradoria-Geral da República, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Claudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do recurso extraordinário:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ADI 4.357/DF E ADI 4.425/DF. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA NO PARADIGMA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    De fato, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    3. Ante o exposto, visto que a matéria objeto do presente recurso extraordinário coincide com aquela sob apreciação no RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170), devolva-se o processo à origem, para que a Corte local observe o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator